Tribunal: TJMT
Processo: 1008172-57.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
. Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Indeferimento. Ausência de previsão legal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008172-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELITON DA SILVA LIMA - CPF: 001.827.201-01 (AGRAVANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Indeferimento. Ausência de previsão legal. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo
em
execução penal interpo
sto contra decisão do Juízo da 2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000866-30.2021.8.11.0042
, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domici
liar a reeducando condenado a 1
7
(dezessete) anos e
8
(oito) meses
de reclusão por
tráfico de drogas
, em regime fechado.

II. Questões em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em
definir se a existência de familiar com enfermidades justifica a
concessão de prisão domiciliar,
com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal
.

III. Razões de decidir

3
. A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é firme no sentido de que o art. 117 da L
ei de
E
xecução
P
enal
possui caráter taxativo, restringindo a concessão de prisão domiciliar às hipóteses expressamente previstas, não se admitindo interpretação extensiva para abarcar situações não contempladas no texto legal.

4
. A alegação de necessidade de cuidados a familiares enfermos também não autoriza a concessão do benefício, por ausência de previsão legal e de comprovação de que não existam outros responsáveis que possam prestar a devida assistência.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
1. O art. 117 da
Lei de Execução Penal
possui rol taxativo e não admite interpretação extensiva para concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses legais.
2
. A necessidade de cuidado a familiares com deficiência ou enfermidade não autoriza, por si só, a substituição do regime fechado por prisão domiciliar
”
.

_______
_______
__

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC
834.238
/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
Sexta
Turma, j. 26
.
02
.
2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Trata-se de agravo
em

execução penal interposto por
Weliton da Silva Lima
contra decisão proferida pel
o
Juíz
o
da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, prolatada nos autos do
Processo Executivo de Pena
n
.

2000866-30.2021.8.11.0042
, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao reeducando.

Conforme se depreende dos autos
e dos dados do SEEU
,
o agravante
cumpre pena
unificada de 17 (dezessete) anos e
8
(oito) meses de reclusão,
pelas
seguintes condenações:

Ação Penal
0006665-98.2015.8.11.0042
:
5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em
29 de setembro de 2020;

Ação Penal
1001596-92.2020.8.11.0042
:
6
(seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja sentença transitou e
m julgado em 17 de maio de 2023;

Ação Penal
0011462-78.2019.8.11.0042
:
5
(cinco) ano e 10 (dez) meses
, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em
18 de maio de 2023.

Observa-se que o agravante cumpria pena no regime semiaberto, decorrente da pena imposta nos autos
0006665-98.2015.8.11.0042
, quando
sobreveio
as guias de execução referentes aos demais processos.
Diante da unificação das reprimendas, foi fixado o regime fechado em
1
de novembro de 2023 (ID
275098043
, p. 2), e expedido mandado de prisão (ID
275098043
, p. 26). Entretanto, o mandado não foi cumprido, e Weliton se encontra foragido desde então.

Em suas razões recursais
, vistas no ID
275098031
, o agravante
afirma que sua
mãe
,
Sueli da Silva Lim
a, enfrenta graves problemas de saúde que requerem acompanhamento contínuo e assistência diária, necessitando de cuidados e supervisão constantes, os quais
são
prestados pelo
reeducando
. D
iante disso, d
efende a aplicabilidade do art
.
117 da
Lei de Execução Penal
, por interpretação extensiva, requerendo, ao final, a reforma da decisão objurgada
,
para que lhe seja concedido o direito de cumpriment
o da pena em prisão domiciliar.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
presentes no ID
275098036
,
requer o
desprovimento do recurso.

O
magistrad
o
de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
(ID
275098037
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID
276479374
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, o agravante requer a concessão da prisão domiciliar, ao argumento de que sua presença em casa é imprescindível para os cuidados de sua genitora, a qual é diagnosticada com ansiedade generalizada e depressão (CID 10:
F41.
1 + F32.1) e faz uso de medicamentos controlados.

Entretanto,
o recurso não merece prosperar.

Consoante
bem pontuado
na decisão agravada
, o art
.
117 da Lei de Execução Penal estabelece taxativamente as hipóteses em que se admite o recolhimento do beneficiário em residência particular,
in
verbis
:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Com efeito, depreende-se que o legislador restringiu a possibilidade de prisão domiciliar aos condenados que cumprem pena em regime aberto, não contemplando aqueles que se
encontram
em regimes mais gravosos, como é o caso do agravante, que cumpre pena em regime fechado.

É cediço que a jurisprudência pátria, em casos excepcionalíssimos, tem admitido
a
flexibilização da regra disposta no art. 117 da
Lei de Execução Penal
, para contemplar
reeducandos
que cumprem pena em regimes diversos do aberto, desde que demonstrada cabalmente situação de extrema excepcionalidade, com prova inequívoca da imprescindibilidade da medida.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. APENADA ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO OU SEMIABERTO, DESDE QUE DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL D ESPROVIDO.

1. Hipótese em que a Agravante está no cumprimento definitivo de pena de
9
(nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação
para o tráfico. Formulado pedido de prisão domiciliar, o pleito foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal.

2. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117, da Lei de Execuções Penais, estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto
desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida
, o que não se verifica na espécie.

3. No caso, a Defesa não trouxe aos autos nenhuma constatação de que o filho menor da Agravante esteja desamparado ou que precise de cuidados exclusivos maternos, apenas apresenta a certidão de nascimento do menor, sem demonstrar eventual situação de vulnerabilidade do infante. Assim, a Apenada - que cumpre prisão-pena - não demonstrou situação excepcional apta a
flexibilizar
a regra disposta no art. 117, da Lei de Execuções Penais, o que impõe a denegação da ordem. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 834238 SP 2023/0221241-1, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2024)

Destacamos

No caso
sub examine
, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a situação excepcionalíssima necessária à concessão do benefício pleiteado.

Isso porque, embora

a defesa alegue que Weliton

é
imprescindível para prestar assistência à sua
genitora e
tenha juntado
laudos
médico
s
indicando que
ela
possui quadro de transtorno de ansiedade generalizada e
depressão
, ta
is
documento
s
não
são

suficiente
s
para demonstrar que o recorrente é a única pessoa apta a prestar-lhe os cuidados necessários, sendo perfeitamente possível que outro familiar o faça.

Nesse contexto,
merecem especial
destaque as informações consignadas no laudo técnico elaborado pela equipe psico
ssocial (ID 275098044, p. 39-
41), a qual diligenciou até a residência do agravante e de sua genitora, com o objetivo de aferir as reais condições e necessidades da Sra. Sueli.

Consta do referido documento que ela reside com o agravante, Weliton, bem como com seu neto, Lucas, de 22 (vinte e dois) anos, o qual também a auxilia nas atividades cotidianas.
Esclareceu,
ainda
, o estudo
, que a Sra. Sueli possui
seis irmãos domiciliados nesta c
apital, com os quais mantém vínculos afetivos, reunindo-se com
frequência em datas comemorativas, o que denota a existência de uma rede de apoio familiar.

Nesse cenário, analisando minuciosamente os elementos de prova carreados aos autos, forçoso concluir que o agravante não comprovou, de maneira inequívoca, a situação excepcionalíssima que autorizaria a
flexibilização
da regra contida no art. 117 da
Lei de Execução Penal
.

Ademais, não se pode olvidar que
Weliton
cumpre pena pela prática do crime
de tráfico de drogas por três vezes
,
um
delito de natureza hedionda
,
o que denota a gravidade da conduta perpetrada e a necessidade de cumprimento gradativo da reprimenda imposta, com a observância dos regimes prisionais legalmente estabelecidos, a fim de que sejam alcançadas as finalidades da pena.

Por conseguinte, não havendo comprovação da imprescindibilidade do agravante para os cuidados de
genitora
, não há que se falar em situação excepcional que autorize a concessão da prisão domiciliar pretendida.

Destarte, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que, acertadamente, indeferiu o pedido formulado pelo agravante.

Posto isso
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao

agravo
de
execução penal

interposto por
Weliton da Silva Lima
, mantendo-se
inalterad
a
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025